Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido no agravo de instrumento em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso quanto a coisa julgada exequenda, que teria fixado a TR como índice de correção monetária; quanto ao RESP 1.495.146, Tema 905 que ressalvou a coisa julgada na definição dos índices de correção monetária; e quanto ao RE 730.462, Tema 733, segundo o qual a superveniência de declaração de inconstitucionalidade não desconstitui a coisa julgada. Por fim, pede o prequestionamento da matéria.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado expressamente decidiu, com fundamento julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral, Tema 810, que os valores devidos pela Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/2009, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.2. Jurisprudência: “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (Resp. 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006).
4. Embargos de declaração rejeitados.